Tribunal: TJPA
Processo: 0009500-12.1994.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009500-12.1994.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO ESTRELA PINTO, MARIA DE NAZARE ARAUJO, JOSE OLIVEIRA BRAGA, MARIA FERNANDA DE SOUZA BENTO, EDUARDO OLIVEIRA BRAGA, EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO, ALTEVIR DE MATOS LOPES

APELADO: CELINA FERREIRA DE BARAUNA, RUBILAR DE BARAUNA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009500-12.1994.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

APELANTES: ORLANDO ESTRELA PINTO, MARIA DE NAZARÉ ARAÚJO, JOSÉ OLIVEIRA BRAGA, MARIA FERNANDA DE SOUZA BENTO, EDUARDO OLIVEIRA BRAGA, EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO e ALTEVIR DE MATOS LOPES

ADVOGADOS: BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA – OAB/PA 15692 e CLODOMIR ASSIS ARAÚJO – OAB/PA 3701

APELADO: RUBILAR DE BARAÚNA e CELINA FERREIRA DE BARAÚNA.

ADVOGADO: HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 1395

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS DECORRENTES DE OBRA NO IMÓVEL CONTÍGUO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO RITO SUMÁRIO. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM CASO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA TRAMITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL À PARTE AUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
E SOLIDÁRIA DOS PROPRIETÁRIOS. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL QUE INCLUI OS HONORÁRIOS PERICIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS DA AÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ORLANDO ESTRELA PINTO, MARIA DE NAZARÉ ARAÚJO, JOSÉ OLIVEIRA BRAGA, MARIA FERNANDA DE SOUZA BENTO, EDUARDO OLIVEIRA BRAGA, EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO e ALTEVIR DE MATOS LOPES, objetivando a reforma da sentença (Id. 4409167) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou procedente a A
ção de Indenização por Perdas e Danos
ajuizada por
RUBILAR DE BARAÚNA e CELINA FERREIRA DE BARAÚNA, condenando os réus ao pagamento de Cr$ 300.473.922,92 (trezentos milhões, quatrocentos e setenta e três mil e novecentos e vinte e dois cruzeiros e noventa e dois centavos - padrão monetário da época), corrigidos desde 24/08/1993 pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Nas razões recursais (Id. 4409183), os apelantes arguiram, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a paralisação do processo durante mais de 10 (dez) anos por culpa exclusiva dos apelados; a nulidade da sentença pelo cerceamento da defesa, visto que a ação foi ajuizada pelo rito sumário, porém seguiu rito impróprio, sem realização de saneamento e com inclusão de novos sujeitos no polo passivo após a contestação, gerando prejuízo processual da defesa dos apelantes; e o
error in procedendo
pela ausência, no polo passivo, dos proprietários de outras unidades do imóvel Centro Médico Camilo Salgado, que são litisconsortes necessários; e a ilegitimidade passiva, uma vez que não eram proprietários do imóvel nem responsáveis pela obra à época dos fatos, em 1989, tendo adquirido unidades apenas em 1991, após o término da obra, de modo que inexiste nexo causal com os danos alegados pelos autores. No mérito, sustentaram que a sentença aplicou erroneamente os efeitos da revelia, apesar da apresentação de contestação com impugnação específica, e aduziram que, em caso de condenação, cabe a distribuição proporcional da responsabilidade incluindo os réus da ação cautelar que não foram demandados na ação principal. Argumentaram que os valores referentes a honorários periciais e custas da ação cautelar deveriam ter sido executados no âmbito da ação cautelar, não cabendo fazê-lo na ação indenizatória. Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir a condenação ao valor proporcional para cada proprietário e excluir o pagamento de honorários periciais e despesas processuais da ação cautelar.

Os apelados, intimados, não ofereceram contrarrazões (Id. 8559506).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Apelação interposta na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA.

Os apelantes sustentam que tiveram seu direito de defesa prejudicado em razão de a ação haver sido ajuizada pelo procedimento sumário e julgada sem saneamento do feito.

Não se vislumbra a ocorrência de prejuízo na adoção do procedimento, visto que o ajuizamento de ação de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico pelo procedimento sumário possuía previsão expressa no art. 272, II, “d” do CPC/73.

Consta dos autos despacho oportunizando às partes apresentarem alegações finais (Id
. 4409162, p. 11), tendo a parte autora (Id. 4409163, p. 1) e o réu Banpará (Id. 4409165, p. 2) apresentado seus memoriais, porém os apelantes não se manifestaram, conforme certidão de Id. 4409166, p. 4.

Portanto, não se verifica a existência de prejuízo na defesa dos recorrentes, uma vez que tiveram oportunidade para manifestação e não o fizeram. A declaração de nulidade exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não se comprovou no presente caso.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE LISTISICONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

Os apelantes alegaram que a presente ação não foi ajuizada contra todos os que constaram no polo passivo da ação cautelar de produção antecipada de provas, que foi proposta contra 13 (treze) réus, enquanto a presente demanda incluiu somente 7 (sete).

Não se configura o litisconsórcio passivo necessário, visto que, em se tratando de responsabilidade solidária, como é a hipótese do mesmo dano material imputado a vários agentes, é facultado à parte autora optar pelo ajuizamento de ação contra um, alguns ou todos que concorreram, em tese, para o dano alegado.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Os apelantes aduziram a ilegitimidade passiva ao fundamento de que ainda não eram proprietários do imóvel à época da ocorrência dos danos alegados pelos autores.

A preliminar em questão será analisada juntamente ao mérito, uma vez que com ele se confunde.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Afirmaram os apelantes que houve a prescrição intercorrente, devido à paralisação do processo por culpa dos apelados.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do interessado por prazo superior ao de prescrição do direito material pleiteado, o que não inclui os casos em que a demora do processo é atribuível ao órgão judicial (STJ, AgInt no AREsp 841318/SP, Segunda Turma, rel. min. Herman Benjamin, DJe de 27/05/2016).

No caso, observo que foi proferido despacho (
Id. 4409162, pp. 1-2), publicado em 29/08/1995, determinando à secretaria diversas providências a fim de sanear o processo. Em 18/03/2004, os autores apresentaram petição requerendo providências para o prosseguimento do feito (Id. 4409162, p. 4).

Constata-se que a paralisação do andamento não se deu por culpa da parte autora, visto que o cumprimento das diligências determinadas não era de sua responsabilidade e sim do próprio juízo.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade pelos prejuízos alegadamente causados à residência dos autores, tais como infiltrações, destruição de telhas, danos na pintura e entupimento de tubos, em decorrência da construção do edifício Centro Médico Camilo Salgado no terreno contíguo.

A existência dos danos, sua quantificação e o nexo causal com a falta de cuidados na construção do edifício foram demonstradas por meio dos laudos produzido nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas (Id. 15351818, p. 2 e seguintes e Id. 15351823 do processo nº 0016329-77.1992.8.14.0301).

Na contestação (Id. 4409136, p. 3 e seguintes), os réus não impugnaram especificamente os fatos alegados pelos autores, limitando-se a arguir questões processuais. Desse modo, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, conforme a regra do art. 302,
caput
do CPC/73.

O fato de os apelantes ainda não serem proprietários de unidades do edifício ao tempo da construção não afasta a responsabilidade, uma vez que, tratando-se de direito de vizinhança, a obrigação em questão é
propter rem
, ou seja, acompanha a coisa. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO PROVISÓRIA DE USO. CARNAVAL DE RUA. RUÍDOS EXCESSIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade passiva do ora agravante para figurar no polo passivo da ação e o seu dever de indenizar. Nesse contexto, verifico que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

2. "
Tratando-se de direito de vizinhança a obrigação é propter rem, ou seja, decorre da propriedade da coisa. Por isso, o proprietário, com posse indireta, não pode se eximir de responder pelos danos causados pelo uso indevido de sua propriedade. Em resumo: o proprietário, em razão da natureza propter rem da obrigação, possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais danos relativos a uso de sua propriedade
". (REsp 1125153/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 15/10/2012).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ, AgInt no AREsp 1311349/RS, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 25/09/2018, destaquei).

Não cabe a redução proporcional da condenação pela divisão entre todos os proprietários, pois se trata de responsabilidade solidária, de forma que cada obrigado responde pela totalidade da obrigação, podendo, eventualmente, cobrar dos demais a diferença da parte que pagou por eles.

Tampouco cabe a exclusão dos honorários periciais e despesas processuais da ação cautelar, que se incluem no quantitativo do dano material sofrido pelos autores, pois estes necessitaram arcar com os referidos gastos em razão dos danos que deram origem à demanda.

Portanto, não merece reforma a sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos; sem majoração dos ônus de sucumbência, ante a interposição do apelo na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024